Tribunal: TJDFT
Processo: 0017647-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Vistos. Tendo em vista o pedido de sustentação oral formulado pelos apelados/autores, MÁRCIO ROBERTO RODRIGUES e DÉBORA BORGES TORRES (ID 1572709), o julgamento deverá ser retirado da pauta virtual prevista para 20/05/2020 e incluído em pauta presencial, com data a ser designada. Ainda, acaso verificado erro na composição do pólo ativo na autuação do recurso, como alegado pelos apelados/autores, proceda a Secretaria à sua correção. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.